Tribunal: TJDFT
Processo: 0749511-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0749511-56.2020.8.07.0000 PACIENTE: GENIVAL LOPES SALES AUTORIDADE: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado por DENYA JULIENE TAVARES MOREIRA em favor de GENIVAL LOPES SALES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Sustenta a impetrante, em síntese, que o paciente foi condenado como incurso nas penas constantes nos arts. 129 e 155, ambos do Código Penal, e, após a unificação das penas, houve erro no cômputo do cumprimento das reprimendas, importando, assim, na ilegalidade da prisão do paciente. Acrescenta que, por estarmos vivenciando um momento de pandemia, torna-se necessário uma reavaliação da prisão do réu, uma vez que não “está havendo zelo pela saúde do paciente quando insiste em deixá-lo numa cela não obedecendo o distanciamento obrigatório de 2m entre pessoas, como também não está fornecendo atendimento e tratamento médico ao problema de pele” (ID 21581193 – pág. 4). Alega que “o paciente encontra-se recolhido ao sistema prisional há cerca de 1 mês e 5 dias, o que deixa-o exposto a uma série de problemas de saúde devido à umidade local (está com sarna e houve recusa de atendimento médico), a pandemia e tantos outros que podem ser evitados bastando que o mesmo seja colocado em liberdade para cumprimento” (ID 21581193 – pág. 5). Afirma, por fim, que o paciente possui filhos que dependem exclusivamente dele, trabalho e residência fixos e “faz bicos” aos finais de semana, não oferecendo, por isso, nenhum risco à sociedade. Pugna, assim, liminarmente e no mérito, pelo restabelecimento imediato da liberdade do paciente, com a expedição do salvo-conduto, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. É a síntese do que interessa. Decido. A impetrante foi intimada para providenciar a necessária instrução do writ, a fim de viabilizar o exame do alegado constrangimento ilegal, tendo em vista que a petição inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento. Com efeito, o impetrante deve instruir devidamente o habeas corpus, apresentando os documentos comprobatórios que atestem a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente, nos termos do art. 660, § 2o, do CPP. Todavia, no presente caso, embora tenha sido oportunizada a juntada aos autos da documentação necessária e suficiente à análise da alegada coação sofrida e ao enfrentamento do pedido de liberdade do paciente, a impetrante não se desincumbiu de seu mister, não colacionando a decisão proferida pela autoridade apontada como coatora. Portanto, deficiente a instrução probatória, o que impossibilita o exame dos fundamentos expostos pela impetrante para se contrapor à fundamentação exarada pela d. autoridade coatora. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 27/2/2020) “HABEAS CORPUS. ROUBO E TENTATIVA DE ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Ausente a juntada de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, cujos fundamentos persistiriam na sentença condenatória, o pleito de revisão da negativa de apelo em liberdade não merece prosperar. 2. Ordem parcialmente conhecida e denegada.” (Acórdão 1230215, 07024587920208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020.) Dessa forma, ante a impossibilidade de confirmação da efetiva ocorrência de eventual constrangimento ilegal nesse momento processual, indefiro a liminar pleiteada. Solicitem-se informações ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator